Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-33.2016.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002884-33.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA PASSOS - CPF: 041.996.761-39 (APELANTE), CONSTRUTORA CELEIRO LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 159, § 1o DO CPP – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIÁVEL – LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO POR DOIS PERITOS COM CURSO SUPERIOR, DEVIDAMENTE COMPROMISSADOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO SUBSIDIADO POR FOTOGRAFIAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES, CONFIRMANDO DANOS NOS CADEADOS – PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A QUALIFICADORA – PLEITO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DOS OBJETOS FURTADOS – DESNECESSIDADE – INVERSÃO DA POSSE DAS
RES FURTIVAE
– DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Em que pese as alegações da defesa, há nos autos laudo pericial subscrito por dois peritos nomeados, portadores de diploma de curso superior e devidamente compromissados, obedecendo aos requisitos do artigo 159 do Código de Processo Penal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça franqueia outros meios hábeis a comprovar a existência das qualificadoras do crime de furto, podendo ser suprida por outros meios, como exemplo, depoimentos de testemunhas, vítima e confissão espontânea do acusado, além de auto de constatação subsidiado por fotografias e outros recursos visuais.

Considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ou seja, quando há a inversão da posse, ainda que breve, sendo desnecessária que esta se dê de forma mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, bem como prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro da Silva Passos
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 2884-33.2016.811.0010 (código 81426), que tramitou na Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por ter sido condenado como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direito (sentença – Id. 38544455).

Inconformado com os termos da sentença, Leandro manifestou interesse em recorrer da decisão (Id. 38544462). Em suas razões, pugna pela nulidade do auto de constatação de fls. 21/31, em razão da inobservância do artigo 159, § 1o do Código de Processo Penal e o consequente decote da qualificadora do rompimento de obstáculo. Requer, ainda, a desclassificação da sua conduta para a modalidade tentada, em razão de não ter tido a posse de fato dos objetos, com a aplicação da fração da tentativa em seu grau máximo, sustentando que a consumação do delito ficou muito longe de ser alcançada (Ids. 38544464 e 38544465).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso defensivo, confirmando-se a sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 38544470).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 39505470), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado – Irresignação defensiva: Pretendida o afastamento da qualificada rompimento de obstáculo, ante a alegação de ausência de laudo pericial – Impossibilidade – Desnecessidade de prova técnica para a configuração da qualificadora – Depoimento de testemunha confirmando o rompimento e dano – Almejada a Desclassificação de furto qualificado consumado para furto qualificado tentado – Impossibilidade - Desnecessidade de posse mansa e pacífica.
Pelo desprovimento do apelo
.”

(
Sic
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Leandro da Silva Passos
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 2884-33.2016.811.0010, em razão de condenação como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal.

Inicialmente, a defesa busca a nulidade do auto de constatação realizado no local dos fatos, por suposta

inobservância ao disposto no artigo 159, § 1o do Código de Processo Penal e, consequentemente, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Afirma a defesa que não há comprovação de que o subscritor do referido auto possua diploma de curso superior, bem como ausente termo de compromisso.

O pleito da defesa consiste na exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de furto, sob o argumento de ausência dos requisitos legais na confecção do auto de infração de Ids. 38543486 e 38543487.

Destaco o conceito de obstáculo, segundo Damásio E. de Jesus:

“Pode existir naturalmente ou ser predisposto pelo homem com finalidade específica: evitar o furto. Não o qualifica a violência empregada contra obstáculo que existe para o uso normal da coisa, ou quando é um acessório necessário para uso do objeto material. Só há qualificadora nos casos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que foi predisposta ou aproveitada pelo homem para a finalidade especial de evitar a subtração.
(Código Penal Anotado. 12 ed. Saraiva. São Paulo: 2002. p. 553)

Entretanto, observa-se que, além do auto de constatação já mencionado, foi realizado exame pericial no local do crime, subscrito por duas pessoas idôneas, devidamente compromissadas, informando serem possuidoras de diploma superior (Id. 38543488).

O juízo singular fundamentou o decreto condenatório, a respeito da incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, com o seguinte argumento:

“[...] De igual forma, verifica-se que restou evidenciada a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa, uma vez que há prova pericial nos autos, firmada por dois profissionais detentores de nível superior, inclusive instruída com fotografias, que aponta a ocorrência da mesma, conforme se denota na resposta ao quesito n° 02 “o suspeito arrebentou três cadeados, sendo que tentou serrar o cadeado do portão de entrada, e pulou o muro, foi até o depósito de materiais da obra e arrebentou o cadeado deixando no chão. Em seguida foi até a caixa de ferramenta, quebrou o cadeado e subtraiu objetos citados nos autos”.

Embora a Defesa aluda em sua peça final que o laudo foi confeccionado por apenas um perito não oficial, requerendo assim a sua nulidade, nota-se que aparentemente a mesma sequer leu o documento, pois, assim o fizesse, visivelmente iria perceber - logo em seu preâmbulo! – os nomes dos dois peritos e a condição dos mesmos de portadores de curso superior. [...]”
(Id. 38544455, p. 1/2)

Evidencia-se, com a reprodução de trecho da sentença de mérito, que a manutenção da forma qualificada do delito foi arrimada em laudo elaborado por dois peritos, devidamente compromissados, portadores de diploma de curso superior.

Trago à baila o teor do Código de Processo Penal que trata sobre o tema:

“Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

§ 2o
Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo
.”
(negritou-se)

Ademais, o apelante confessou os fatos na fase inquisitorial, nos seguintes termos:

“[...] Que o interrogado confessa ter entrado nos fundos da Faculdade Eduvale; [...] Que pegou um equipamento destinado a cortar madeira e uma furadeira; [...]
Que para ter acesso as ferramentas, o interrogado quebrou dois cadeados; Que um foi serrado com uma “segueta” que estava próximo a uma casinha, com fácil acesso; Que o outro foi quebrado com a utilização de uma “chavinha”
; [...]”
(Id. 38543485) (negritou-se)

A testemunha Siomar Bahri prestou o seguinte depoimento extrajudicial acerca dos fatos:

“[...] Que na data dos fatos o depoente havia ido até a faculdade Eduvale para pegar uma vã que seria levada até a cidade de Cuiabá; Que chegando próximo a faculdade avistou uma bicicleta encostada no muro; Que logo que entrou percebeu que a casinha destinada a guarda dos objetos que foram furtados estava com uma fresta de aproximadamente 10cm; Que se aproximou para ver o que estava acontecendo; Que no mesmo instante que o suspeito abriu a porta o depoente empurrou a porta; [...] Que na mochila do suspeito estava uma furadeira e uma makita; [...]
Que o suspeito quebrou 02 cadeados e danificou um para conseguir entrar na faculdade e realizar o furto;
[...]”
(Id. 38543488) (negritou-se)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha confirmou danos em um dos cadeados do local, além da ratificação integral, pelo recorrente, de suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

A testemunha Rosival Bueno Carvalho, em juízo, afirmou que houve violação de cadeado por parte do apelante para a prática do crime de furto.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a perícia no local dos fatos, o que ocorre nos autos.

Mas, em casos de impossibilidade de realização da perícia, devidamente justificada, podem ser utilizados outros elementos de provas para a aplicação da majorante do crime de furto, senão vejamos:

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando "realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)." (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020). 2.
No caso, além da confissão do Réu, o auto de verificação do local e o acervo fotográfico existente comprovam o arrombamento de uma das portas da residência da vítima.
[...]
(HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020) (negritou-se)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, inciso I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015. 2. No caso, considerando o decurso de prazo entre o fato delitivo e o exame, foi confeccionada perícia indireta dos vestígios no local do crime, na qual foi atestado que a janela do alçapão da obra estava parcialmente danificada e que o cadeado estava no chão totalmente destruído, o que implicou reconhecimento do arrombamento, além de ter sido constado que a escalada seria a única maneira de ingressar no imóvel. Importa destacar, ainda, que a perícia restou assinada por dois peritos. 3
Além do auto de constatação, a incidência das qualificadoras foi reconhecida com fundamento em testemunhos e pela confissão do réu - que admitiu durante o inquérito e em juízo ter arrombado parcialmente uma janela e quebrado um cadeado, além de ter escalado o muro do imóvel -, elementos probantes admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a incidência do inciso art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 573.801/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) (negritou-se)

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Justificada a dispensa do exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, em razão da substituição imediata do cadeado violado pela ação delitiva do agravante, é valida a incidência da qualificadora com base na prova testemunhal e na confissão do réu.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 584.297/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) (negritou-se)

[...] Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito. 2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019). 3.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
(AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (negritou-se)

Como se vê nos autos, a perícia no local dos fatos foi devidamente realizada, nos termos do artigo 159 da Lei Processual Penal, estando apta a comprovar o rompimento de obstáculo do crime de furto.

Além do mais, mesmo que o laudo pericial não estivesse de acordo com os requisitos previstos na legislação processual penal (o que não é o caso), há outros elementos nos autos comprovando, sem sombra de dúvidas, a ocorrência da mencionada qualificadora (auto de constatação, fotografias, confissão do apelante e depoimentos de testemunhas)

As provas colhidas nos autos são idôneas para embasar a condenação no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Resta latente a ocorrência da qualificadora reconhecida na sentença de mérito prolatada, não sendo o caso de sua exclusão.

Imperioso, portanto, a manutenção da circunstância qualificadora do crime.

Alternativamente, a defesa busca a desclassificação da conduta na qual o apelante foi condenado pela modalidade tentada.

Alega-se que, para a configuração do crime de furto consumado, o agente tem que ter a posse mansa e tranquila do bem após a subtração e, no presente caso, isso não ocorreu, pois, o apelante foi impedido de sair do local dos fatos, não podendo concluir a ação.

Entretanto, verifica-se nos autos que houve a inversão da posse dos objetos em questão, permanecendo em poder do recorrente, ainda que por breve espaço de tempo, elemento caracterizador do crime de furto.

Muito embora já tenha havido controvérsia quanto ao momento consumativo do crime de furto, a jurisprudência atual se mostra firme no sentido de que a consumação ocorre no momento em que a vítima perde a posse de seu bem, sendo irrelevante o fato de existir ou não a posse mansa e pacífica ou que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, podendo haver, inclusive, retomada da coisa em virtude de perseguição imediata.

No julgamento do Recurso Especial no 758.911-RS, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, assim asseverou:

[...] Considerando que o art. 155 do CP traz como verbo nuclear do tipo penal do delito de furto a ação de “subtrair”, pode-se concluir que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de a res permanecer sobre sua posse tranquila.

Entende, portanto, esta Corte, que a posse mansa e tranquila da coisa é mero exaurimento do delito, não possuindo o condão de alterar a situação anterior. De igual sorte, a recuperação da coisa furtada não traz maiores consequências, para fins de tipificação do referido crime [...]”

Neste mesmo sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. [...]
(AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

[...] In casu, o Acusado efetivamente se tornou possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, empreendendo fuga na posse do bem da Vítima. Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência de posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de furto qualificado. [...]
(AgRg no REsp 1894024/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)

[...] Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ. [...]
(HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

[...] "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017). [...]
(AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Assim já decidiu esta c. Câmara Criminal:

[...] Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples posse de coisa alheia móvel subtraída.

Assim, se o réu obteve a posse do bem, furtivamente, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada; [...]
(N.U 0010321-06.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Levando-se em conta tal raciocínio, plenamente aplicado ao caso
sub judice
, o furto se consumou logo que o apelante retirou os objetos materiais da esfera de disponibilidade da vítima (posse física e psíquica), sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não das
res furtivae
, não podendo se falar em desclassificação para tentativa de furto.

Em razão do não acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime pala a modalidade tentada, resta prejudicado o pleito de fixação da fração pela tentativa em seu grau máximo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso
de apelação criminal interposto em favor de
Leandro da Silva Passos
,

mantendo-se inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021